Tribunal: TJES
Processo: 5021661-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021661-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO ALMEIDA DE MELLO JUNIOR
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5021661-69.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SERGIO ALMEIDA DE MELLO JUNIOR.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos colacionados no ID 19837792 e seguintes,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
SERGIO ALMEIDA DE MELLO JUNIOR
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, consistentes na abstenção de redução do limite de crédito de seu cartão, na restituição em dobro dos valores descontados de sua conta-corrente e no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é lícita a conduta da instituição financeira em efetuar descontos na conta-corrente pessoal do recorrente por inadimplemento de contrato firmado por pessoa jurídica da qual é devedor solidário; e (ii) saber se tal fato configura dano moral passível de reparação e enseja a devolução de valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia cinge-se à regularidade dos débitos promovidos na conta do devedor solidário. O juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a validade dos descontos, amparando-se na previsão contratual e na jurisprudência aplicável ao caso.

4. Da análise atenta da Cédula de Crédito Bancário colacionada aos autos, constata-se que o recorrente assinou o instrumento na inequívoca qualidade de garantidor e devedor solidário da pessoa jurídica contratante (FORTALEZA SEM LTDA ME).

5. A despeito da argumentação recursal de ausência de anuência para débitos em sua conta bancária de pessoa física, o instrumento contratual possui cláusula geral de autorização expressa e destacada. A Cláusula 12.2.4 prevê que “
O Cliente e os Devedores Solidários, neste ato, de forma irretratável e irrevogável, autorizam o Itaú a debitar de quaisquer Contas Correntes por eles mantidas junto ao Itaú... todas as quantias que sejam devidas”
.

6. Portanto, existindo autorização prévia, válida e contemporânea ao ajuste contratual que engloba os devedores solidários, a constrição patrimonial operada não configura apropriação indébita, mas autêntico exercício regular do direito do credor na busca pela satisfação do crédito inadimplido, nos exatos termos do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Consequentemente, ante a inexistência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, revela-se incabível a repetição de indébito (seja na forma simples ou em dobro), visto não configurar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

8. No que pertine aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente consubstancia mero aborrecimento decorrente das contingências de obrigações garantidas em operações de crédito. A retenção de valores fundamentada em inadimplência e em cláusula autorizadora não atinge o âmago dos direitos da personalidade, carecendo a lide da demonstração de sofrimento, humilhação ou vexame extraordinário que justifique a reparação extrapatrimonial civil.

9. Destarte, denota-se que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça outrora deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)